Tribunal: TJDFT
Processo: 0730384-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730384-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. T. G., THAMYRES SILVA TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: THAMYRES SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 39210757), interposto por A.T.G., representado por T.S.T., em face do DISTRITO FEDERAL ante a decisão do Juízo da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, que, na ação de obrigação de fazer, processo no 0704226-30.2022.8.07.0013, indeferiu o pleito de tutela de urgência para determinar que o ente agravado matricule a Agravante em creche da rede pública de ensino próxima à sua residência. No despacho de ID 4322484, intimou as partes para se manifestarem sobre a admissibilidade no recurso. Na petição de ID 43296085, os agravantes desistiram do processo porque teve prolação de sentença nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0704226-30.2022.8.07.0013), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023 16:14:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador